Tribunal: TJDFT
Processo: 0748112-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA RURAL. JUROS. PERCENTUAL E PERIODICIDADE. PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para realização de laudo técnico especializado.
2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos extraídos do caso concreto, como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado está condizente com outros casos análogos aos dos autos, mantém-se os honorários homologados pelo Douto Juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.